Tribunal: TJDFT
Processo: 0721147-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. Versando a lide principal sobre relação de consumo, os requisitos a serem analisados para a desconsideração da personalidade jurídica são os constantes do art. 28 do CDC, em especial o § 5o, que adota a Teoria Menor.
2. Ao contrário da Teoria Maior constante do art. 50 do CC e art. 28, do CDC, para a qual é necessária a demonstração de outros requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, para a Teoria Menor (art. 28, § 5o, do CDC), basta a verificação de que a personalidade jurídica é obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor.
3. Situação em análise na qual se constata que todas as medidas executivas foram tomadas, sem êxito, restando claro que a ausência de bens passíveis de penhora para o pagamento da obrigação demonstra que a personalidade jurídica da empresa devedora é obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à credora, o que autoriza a sua desconsideração, a fim de alcançar os bens dos sócios.
4. Recurso desprovido.